Tribunal: TJDFT
Processo: 0734253-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de incidente processual, autuado como “petição criminal”, por meio do qual a d. defesa de ARISMILTON NASCIMENTO DE SOUZA aponta a existência de erro material no v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Criminal nos autos do processo tombado sob o número 0030461-61.2015.8.07.0000. Por esse motivo, formulou-se o seguinte pedido: “Ante o exposto, pugna-se que Vossa Excelência chame o feito à ordem para que seja corrigido erro material no acórdão prolatado nos autos de no 0030461- 61.2015.8.07.0000 (doc. 06 em anexo), que modulou a dosimetria a partir do resultado do julgamento pelo STJ do HC de no 540.300/DF (docs. 04 e 05 em anexo), para que esta Corte cumpra as determinações oriundas do Acórdão prolatado pelo STJ no Agravo Regimental nos autos do mesmo HC (doc. 05 em anexo), que determinou que o TJDF procedesse pelo afastamento da valoração desfavorável das consequências do crime, e do bis in idem entre a culpabilidade e a agravante do art. 62, I, do CP.” (ID 30154261, p. 4). Os presentes autos foram distribuídos a esta relatoria por dependência e vieram conclusos para análise. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pleito sob exame não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Diferentemente do que alega em suas razões, a d. defesa não intenta mera correção de inexatidão material, tal como permitido pelo art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Na verdade, busca-se, nesta sede, a realização de nova dosagem da reprimenda aplicada no processo de número 0030461-61.2015.8.07.0000 ao cidadão ora peticionante, com vista à sua redução. Entretanto, uma simples análise daqueles autos eletrônicos evidencia que, na data de 30/09/2021, operou-se o trânsito em julgado da condenação criminal do peticionante (ID 29566232 do processo de origem). Desse modo, não são cabíveis novos recursos contra o v. acórdão juntado ao ID 23313548 dos autos de origem. A sanção penal imposta ao peticionante naquele julgado, consistente em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 2.590 (dois mil quinhentos e noventa) dias-multa, passou a revestir-se da imutabilidade da coisa julgada material. Nesse contexto, o instrumento processual ora manejado não é idôneo para surtir o efeito pretendido. Com efeito, este Relator não possui poderes para “chamar o feito à ordem” e reduzir a pena definitivamente aplicada. Tampouco a egrégia 1a Turma Criminal detém a prerrogativa de reformar seus próprios julgados que estejam acobertados pelo manto da coisa julgada. Se a d. defesa do peticionante interpreta existir algum vício no v. acórdão transitado em julgado, deve valer-se da revisão criminal, via adequada para obter a pretendida desconstituição da coisa julgada. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, deixo de processar o presente expediente por julgá-lo manifestamente inadmissível. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de novembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator